Tribunal: STF
Processo: HC 72241
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal
Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de
tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
                        DEFESA - CERCEIO - EXAME PERICIAL - ATA DE
AUDIÊNCIA - ASSINATURA. A nulidade há de ser evocada em tempo oportuno,
pressupondo a declaração o prejuízo para o condenado.